Tribunal: TJES
Processo: 5007811-53.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Honorários Periciais
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007811-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: BRUCILIENG RODRIGUES HONORINO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA OU PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão que fixa honorários periciais não se enquadra no rol taxativo de cabimento do agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do CPC.

2. A aplicação da teoria da taxatividade mitigada, embora reconhecida pelo STJ no Tema 988, é restrita a situações de urgência, o que não é o caso do arbitramento de honorários periciais.

3. O arbitramento dos honorários periciais não causa prejuízo imediato ou irreversível ao agravante, sendo possível a impugnação da decisão em eventual recurso de apelação.

4. Recurso desprovido.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 5007811-53.2025.8.08.0000

Agravante:
Instituto Nacional do Seguro Social

Agravado:
Brucilieng Rodrigues Honorino

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra a decisão de id 13885461, que não conheceu do agravo de instrumento.

Nas razões recursais de id 14089070, o agravante sustenta em síntese que a) o agravo de instrumento é cabível, pois o rol do art. 1.015 do CPC é exemplificativo, conforme o Tema 988/STJ; b) a fixação excessiva dos honorários pode causar grave impacto orçamentário; e c) a Resolução TJES n. 06/2012, em seu art. 1º, §2º, estabelece que perícias em Varas de Acidente do Trabalho são sempre de baixa complexidade.

Contrarrazões apresentadas no id 14611575.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 19 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a decisão que fixa honorários periciais em ações acidentárias é agravável.

No caso em análise, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão que fixou os honorários periciais, matéria que não se encontra entre aquelas arroladas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

Ainda que se admita a aplicação da teoria da taxatividade mitigada, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.704.520/MT, essa interpretação somente se justifica diante de situações de urgência, o que não se verifica no presente caso.

Conforme entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal de Justiça,
“o arbitramento de honorários periciais não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e não constitui situação de urgência que justifique a aplicação da tese de taxatividade mitigada”
(TJES – Agravo de Instrumento n. 5015021-92.2024.8.08.0000, Relatora: Desembargadora Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, julgado em 14/03/2025).

A decisão agravada, além de não causar prejuízo imediato ou irreversível à parte agravante, poderá ser oportunamente impugnada em eventual recurso de apelação, sem qualquer comprometimento à utilidade do julgamento.

É a jurisprudência:

“A decisão de primeira instância que homologa o valor requerido pelo perito a título de honorários não desafia a interposição de agravo de instrumento, sobretudo quando não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação (Tema nº 988 do STJ).” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.005356-7/003, Relator(a): Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/07/2025, publicação da súmula em 01/08/2025)

“A decisão que fixa honorários periciais e rejeita pedido de substituição de perito judicial não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC e não comporta agravo de instrumento, salvo se demonstrada urgência decorrente de prejuízo irreparável, o que não ocorreu no caso concreto.” (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.24.521506-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcus Vinícius Mendes do Valle (JD Convocado) , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/06/2025, publicação da súmula em 12/06/2025)

Não verifico, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.